Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-03.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA COMPRADORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão embargado apresentar a omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. Não há se falar em omissão no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.